Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701593-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO EMBARGADO: LÚCIA REGINA FERNANDES NOVAES DECISÃO O embargante não aponta, de forma consistente, assim como nos diversos embargos de declaração que já opusera no processo principal (cf. decisão de ID 15062111, autos originários), qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação da decisão unipessoal desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 35, § 2o do RITR e art. 1.024, § 3o, do CPC, conheço do presente recurso como Agravo Interno (art. 32, RITR), determinando a intimação do Embargante para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Corrija-se a autuação. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora